Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AFASTADA. CONDENAÇÃO. ENTE PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE TRABALHO. DESNECESSIDADE.
1. A repetição dos argumentos elencados na petição que ensejou a decisão agravada não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento – princípio da dialeticidade – caso conste no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada. Precedentes.
2. A sentença em ação coletiva declarando, com base em laudo pericial, que os substituídos processuais fazem jus ao adicional de insalubridade, cumulado com a gratificação de Raio-X, e condenando o ente público ao pagamento do adicional e da gratificação, dispensa a apresentação de novo laudo específico, em sede de cumprimento de sentença individual.
3. Recurso conhecido e desprovido.